Tribunal: TJDFT
Processo: 0741857-78.2021.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE TRATAMENTO ODONTOLÓGICO. CIRURGIA BUCOMAXILOFACIAL. DIVERGÊNCIA ENTRE DENTISTAS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE IMPERATIVO CLÍNICO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. PROCEDIMENTO EXCLUÍDO.
1. Os procedimentos solicitados pelo cirurgião-dentista são de cobertura obrigatória pelo plano de saúde caso exista imperativo clínico para realização em ambiente hospitalar. Exceção contratual prevista na legislação.
2. As partes têm o direito de empreender todos os meios legais para provar a veracidade de suas alegações, influindo eficazmente na convicção do julgador. Caberá ao Magistrado, no entanto, enquanto destinatário das provas, apreciá-las livremente, indicando na decisão as razões do seu convencimento. 2.1 O Laudo Pericial é simples meio de prova, sendo certo que o Julgador, como destinatário da prova, não está vinculado às conclusões do expert, cabendo embasar a sua decisão final após a análise de todas as provas produzidas e argumentos expostos pelas partes.
3. A justificativa para imperativa internação hospitalar precisa se fundamentar na necessidade imperiosa de suporte hospitalar para realização do procedimento odontológico, com vistas à diminuição de eventuais riscos decorrentes de quadro pessoal do paciente. 3.1 Há de se considerar, pois, o histórico médico do paciente, dificuldades inerentes à idade, necessidades especiais, dentre outros fatores para realização de intervenção em ambiente hospitalar. 3.2 Não há justificativa plausível para realização de procedimento odontológico em bloco hospitalar de um paciente maior, sem doenças crônicas ou graves ou necessidades especiais que afastam a realização do procedimento em consultório.
4. Os planos de saúde operam nos ditames da legislação, devendo ser preservado o equilíbrio contratual e a liberdade de contratar, sob pena de inviabilização de todo o sistema da saúde complementar, com a determinação de realização de procedimentos fora das hipóteses legais. O sistema de saúde suplementar não possui caráter universal de cobertura, como o SUS.
5. Recurso conhecido e provido.